Tribunal: TJDFT
Processo: 0711172-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711172-08.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ESPÓLIO DE EDVALDO CANDIDO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: HELENILCIA OLIMPIA FERNANDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 26715942): APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. MATÉRIA AFETADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. De acordo com o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, os Juízes e Tribunais observarão os Acórdãos em julgamento de Recurso Especial Repetitivo, conferindo força vinculante ao precedente formulado no intuito de preservar a coerência e a segurança do ordenamento jurídico. 1.2 Na espécie, a despeito da argumentação deduzida pela douta Defensoria Pública, prevalece a tese fixada no verbete número 421 do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao menos até pronunciamento definitivo da questão pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. Recurso conhecido e não provido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.108.013/RJ - Tema 128), conforme ementa a seguir transcrita: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ. (Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe 22/6/2009). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019